Tribunal: TJPA
Processo: 0000681-58.2018.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000681-58.2018.8.14.0006

RECORRENTE: JEFFERSON CLEBER FERNANDES BAIA, JUNIOR TRAVASSOS DE SOUSA, CASSIO DOS SANTOS ALMEIDA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, INCISO IV C/C ART. 29, AMBOS DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA EM CONCURSO DE PESSOAS.
1 –
PLEITO DE IMPRONÚNCIA FORMULADO PELOS RECORRENTES – IMPROVIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA NO AUTOS. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA DE PLANO – INCUMBÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA.
2 –
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPROVIMENTO. VÍTIMA QUE FOI SURPREENDIDA AO SER ALVEJADA POR DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO ENQUANTO ESTAVA TRABALHANDO NO QUINTAL DE SUA RESIDÊNCIA. QUALIFICADORA MINIMAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
CASSIO DOS SANTOS ALMEIDA, JEFFERSON CLEBER FERNANDES BAIA E JÚNIOR TRAVASSOS DE SOUSA
, contra sentença de pronúncia (
fls. 231/240 – ID 7190267
) proferida pelo MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/Pa, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o nas sanções punitivas do Art. 121, §2°, inciso IV, c/c Art. 29, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais (
fls. 280/284 – ID 7190281
), pugnam os recorrentes por sua impronúncia ante a existência de dúvida nos autos quanto a autoria delitiva. Subsidiariamente, requereram o afastamento da qualificadora imputada na sentença.

Em sede de contrarrazões (
fls. 286/292 – ID 7190281
), o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguida pela Douta Procuradoria em parecer (
fls. 456/462 – ID 7386190
).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra da denúncia que, no dia 05.11.2017, pelo turno da manhã,

no Lotearnento Carlos Mariguela, Qd. 19, Rua 10, Casa 12, Bairro Aurá, município de Ananindeua, o denunciado
CÁSSIO DOS SANTOS ALMEIDA,
fazendo uso de arma de fogo, ceifou

a vida da vítima Sidney Costa Martins, tendo como partícipes do crime os nacionais
JEFFERSON CLEBER FERNANDES BAIA e JUNIOR TRAVASSOS DE SOUSA.

Segue informando que a vítima se encontrava no quintal da residência de sua genitora, na companhia de parentes, quando em dado momento ali chegaram os acusados, tendo CASSIO ALMEIDA, sacado a arma de fogo que trazia consigo e, sem dar chances de defesa ao ofendido, já que esta não esperava o ataque que sofrido, desferiu cerca de sete tiros que o atingiram e causaram sua morte ainda no local.

Iniciadas as investigações, apurou-se que no dia anterior aos fatos Jefferson Baia, antigo conhecido da vítima o teria apresentado para Cassio Almeida, seu futuro executor, para que este memorizasse as feições do ofendido.

Tal fato levou a informação de que Cassio Almeida é um conhecido pistoleiro com atuação no bairro do Aurá e que provavelmente teria sido contratado para ceifar a vida do ofendido.

Esclarece que no dia dos fatos, Jefferson Baia passou pela residência da genitora da vítima confirmando que ele se encontrava no local, tendo em seguida, se deslocado ao encontro dos outros dois denunciados que, em comunhão de vontades se dirigiram até o local, tendo Cassio Alemida efetuado os disparos que causaram o óbito de Sidney Martins.

Esclarece que, infelizmente, não foi possível identificar o mandante do crime ora apurado tendo em vista que somente Jefferson Baia foi ouvido em fase policial, não sabendo este informar o nome do mandante do crime, porém atribuindo a autoria dos disparos a Cassio Almeida, bem como a participação de Junior Sousa.

Cassio Almeida e Junior Sousa não foram ouvidos na DEPOL.

Segundo o apurado pela Autoridade Policial, as participações dos denunciados foram as seguintes:

Cassio Almeida
foi o executor, e teria agido a mando de terceiro não identificado;
Jefferson Baia
foi responsável por identificar a vítima e confirmar sua localização para o executor e
Junior Sousa
estava no local dando apoio moral e logístico aos demais acusados, a mando de terceiro não identificado.

Discorre por fim acerca da incidência da qualificadora do inciso I, do Art. 121, § 2°, do CPB no sentido em que um dos acusados confirmou que Cassio Almeida ceifou a vida da vítima a mando de terceira pessoa, de igual modo, a qualificadora do inciso IV, do mesmo artigo e parágrafo encontra-se demonstrada pois o ofendido foi colhida de surpresa a quando do ataque brutal que sofreu.

Em razão do fato, os acusados foram denunciados
(
fls. 07/12 – ID 7190110
)
pelo
Parquet
como incursos no art. 121, §2°, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro, tendo sido pronunciados apenas pela qualificadora do aludido inciso IV – recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(
fls. 231/240 – ID 7190270
).

Irresignados com a sentença de pronúncia, os acusados interpuseram o presente recurso pleiteando, inicialmente, por sua impronúncia ante a ausência de provas contundentes da autoria delitiva ou, alternativamente, o afastamento da qualificadora constante na sentença.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Excepcionalmente, tem-se a absolvição sumária quando a ação do autor estiver amparada por uma causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como ao se reconhecer a inexistência do fato, não ser o réu o seu autor ou dele não tenha participado, ou caso o fato não constitua infração penal (art. 415, do CPP). Contudo, para que seja declarada a absolvição sumária do réu, faz-se mister que haja prova extreme de dúvida, pois caso contrário, deverá o juiz pronunciá-lo.

Portanto, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação ou desclassificação do crime.

Nesse sentido, observa-se que o magistrado sentenciante ao prolatar a sentença impugnada,
apresentou as suas razões de forma suscinta, porém concisa quanto a presença dos indícios mínimos de autoria e materialidade, bem como, quanto a qualificadora do ilícito a eles imputado, elementos necessários e suficientes a pronúncia dos recorrentes.
Senão vejamos o trecho do
decisum
, na parte que importa:

“(...) Dos depoimentos colhidos na instrução criminal, é possível extrair a suficiência de indícios que se bastam para pesar sobre a pessoa dos réus a autoria do delito.

A testemunha
Otto Henrique Dias Wirtz
, Delegado de Polícia, relata ter sido o responsável por presidir o inquérito policial que teve como vítima do crime homicídio Sidnei Costa Martins.

Informa que ouviu familiares da vítima, os quais presenciaram o crime. Que primeiramente se chegou no denunciado Cássio, o qual foi o executor do crime. Relata que se chegou também a participação do nacional conhecido como "Passinho", o qual ao ser ouvido negou a participação do crime e a atribuiu ao denunciado Cassio.

Dorivaldo Bastos da Silva
, Investigador de Polícia, relata que foi designado para realizar as investigações a fim de identificar a autoria do crime de homicídio em que foi vítima Sidney Costa Martins e ao ouvir testemunhas oculares se chegou a autoria do crime na pessoa dos denunciados. Informa que o denunciado conhecido por "Gregório" já era conhecido pela prática de assaltos, e da investigação soube ainda que "Passinho" faz parte de facção criminosa. Que obteve da investigação que o crime fora motivado por vingança, uma vez que a vítima estaria envolvida na morte de uma pessoa que estava preso, a qual ordenou a morte da vítima.

A testemunha
Edivaldo Santiago Dias
, primo da vítima relata que estava com a vítima no dia do crime, que naquele dia iam realizar uma obra no quintal da mãe da vítima, na construção de uma fossa séptica. Lembra que os acusados estavam realizando o consumo de drogas em um quintal vizinho, quando em dado momento um dos indivíduos chamou a vítima para conversar, no entanto, não conseguiu o teor da conversa. Após o diálogo, a vítima retomou para suas atividades sendo surpreendida por Cássio que, munido de arma de fogo, realizou vários disparos contra a vítima que evoluiu a óbito ainda no local.

Lembra que reconheceu os demais denunciados no crime, o qual afirma ter participado do fatídico homicídio, informando inclusive que a arma utilizada no crime teria sido fornecida por Jefferson Baia, conhecido por "Passinho".

Alana Rodrigues da Silva
, companheira da vítima, declarou que no dia do crime acabara de sair do banheiro quando avistou uma movimentação nos fundos de sua casa e ao observar percebeu a presença de homens, no entanto, foi se vestir, quando então ouviu vários disparos de arma de fogo, quando então correu para o quintal, ocasião em que avistou a vítima caída no chão. Afirma que o denunciado Cássio, autor dos disparos, ainda apontou a arma em sua direção e que haviam outras pessoas no quintal. Que desconhece a motivação do crime.

A testemunha
Maria de Fátima Costa Martins
, mãe da vítima, declara ter presenciado o crime. A depoente afirma conhecer os acusados do local em que reside. Lembra que na noite anterior ao crime estava no bar juntamente com a vítima e seu primo Edivaldo, quando Cassio chegou juntamente com Jeferson, quando este mostrou uma arma para a vítima e apresentou Cassio para a vítima. Que após algum tempo saíram do local e Cássio e Jefferson continuaram no local. Informa que no dia seguinte viu o momento em que Cássio realizou disparos de arma de fogo contra a vítima, ocasião em que suplicou para que não o fizesse. Que "Passinho" estava esperando Cássio na esquina.

(...)

Deste modo, não obstante a argumentação sustentada pela defesa dos acusados, quanto à tese insuficiência probatória, entendo que os autos não refletem substrato para ela. Não vislumbro, a priori, indicativos suficientes para afastar a competência do julgamento pelo Tribunal do Júri.

(...)

b) Recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido.

Depreende-se dos autos que a vítima se encontrava trabalhando no quintal de sua residência, quando foi surpreendida pelos disparos de arma de fogo.

Sendo assim, restou com o mínimo de aparência quanto à existência da qualificadora do Artigo 121, §2°, IV, do Código Penal.

Pelos depoimentos prestados e as demais provas colhidas durante a instrução criminal, restou comprovada a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, na pessoa do réu.

(...)”

De fato
, a materialidade delitiva está demonstrada pelo laudo cadavérico nº. 2018.01.000299-TAN (
fls. 346/348
-
ID 7190300
)
,
o qual pontou como causa morte, “
Laceração e hemorragia cerebral devido a feridas pérfuro-contusas transfixantes no

crânio devido a projéteis de arma de fogo
”.

Do mesmo modo, verifica-se que os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos autos pelos depoimentos prestados na fase judicial, transcritos na própria sentença de pronúncia.

Assim, sendo certo que nesta fase processual não cabem profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para a pronúncia, a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, existentes
in casu
, a constatação ou não do
animus necandi
somente poderá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, o qual é o competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, competindo-lhe decidir soberanamente sobre as questões diretamente ligadas ao
meritum causae.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes desta Turma,
verbis
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS DOS AUTOS. QUALIFICADORAS FUNDAMENTADAS.
AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. TESE RECHAÇADA PELA CORTE LOCAL. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. TÉCNICA PER RELATIONEM. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
. 1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate.

2. Além disso, a jurisprudência do STJ é no sentido de que constitui usurpação da competência do Conselho de Sentença a desclassificação do delito operado pelo Juízo togado, na hipótese em que não há provas estreme de dúvidas sobre a ausência de animus necandi.

Precedentes.

3. In casu, a Corte local manteve a sentença de pronúncia, ao fundamento de que: a) extraí-se dos depoimentos testemunhais e das declarações da vítima indícios suficientes de autoria delitiva; b) existe filmagens claras do atropelamento; c) ausente a demonstração da não existência de animus necandi; e d) presente elementos concretos a justificar a incidência das qualificadoras.

4. Em verdade, as alegações trazidas nas razões agravo regimental se opõem às afirmações relatadas no acórdão recorrido. Desse modo, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas na irresignação, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada pela Súmula 7 do STJ.

5. Cumpre destacar que inexiste falta de fundamentação no aresto impugnado, muito menos na decisão de pronúncia. Isso porque a Corte de origem fundamentou sua convicção na argumentação expendida na sentença de pronúncia, a qual fora satisfatoriamente embasada. De mais a mais, esta Corte Superior firmou o "entendimento de que a utilização da técnica de motivação per relationem, quando o ato decisório se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir, não vulnera o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal" (HC 414.455/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018).

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1276888/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.

PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. ANIMUS NECANDI. PRESENÇA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIDO.

1.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Dessa forma, havendo, na r. decisão de pronúncia, elemento indiciário da existência de crime doloso contra a vida, não se revela despropositada a submissão ao Conselho de Sentença, da imputação da conduta prevista nos artigo 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 488.155/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/03/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, ____ de abril de 2022.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 03/05/2022